Tribunal: TJBA
Processo: 8041081-35.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041081-35.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

AGRAVADO: LUCIANE SANTOS DE JESUS e outros (4)

Advogado(s)
:
MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, ROBERTA MIRANDA TORRES, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO AMBIENTAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373, § 1º DO CPC.

- O art. 1.015, do Código de Processo Civil, é o responsável por elencar as hipóteses de decisões passíveis de impugnação por meio de Agravo de Instrumento. No entanto, o STJ, ao analisar o Tema 988, fixou a tese de que
“O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”

- Na hipótese, verifica-se que a decisão ora impugnada não consta do rol consignado pelo legislador no art. 1.015 do CPC. No entanto, a determinação de suspensão da tramitação do processo traz consigo efeitos imediatos que dão lastro a urgência da impugnação pela parte que entende estar prejudicada, e faz com que a sua impugnação se mostre completamente inútil se formalizada somente em sede de preliminar de recurso de apelação.

- Assim, AFASTO A PRELIMINAR ventilada pela parte Agravada, mantendo a deliberação de conhecimento do recurso, uma vez que presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

- De referência à inversão do ônus da prova, em ações que discute o dano ambiental, impende mencionar a necessidade de aplicação do princípio da precaução, pelo qual o empreendedor deve procurar evitar qualquer possibilidade de acidentes de forma a manter a saúde do meio ambiente, pois imprevisíveis os resultados, sendo claro ao indicar a possibilidade de inversão do ônus da prova de modo a impor ao empreendedor a prova de que sua atividade não causou degradação ao meio ambiente.

- O empreendedor possui melhores meios para demonstrar a correção de sua conduta, quanto ao cuidado necessário para não causar o dano. Por isso, vem sendo aplicada a inversão do ônus da prova neste aspecto.

- A matéria foi sujeita à análise do STJ que firmou o entendimento, em sua Súmula,
Enunciado 618
pelo qual
"
A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental."

- Tendo em conta a melhor capacitação da agravante para demonstrar a alardeada inexistência dos danos via relatórios, prontuários, exames técnicos e demais meios que entenda cabível a demonstrar a inexistência do dano, urge manter a inversão do ônus da prova, sendo evidente a necessária instrução do feito para que se permita realizar uma melhor análise.

- Todavia, não há razoabilidade de se imputar à agravante o ônus probatório dos danos morais e materiais suscitados individualmente pelos agravados, como a extensão de cada um ,além da condição de pescadores ,cabendo a estes o encargo de comprovar as matérias suscitadas. Isto considerando o atual CPC que ao consagrar a distribuição dinâmica do ônus da prova, concedeu ao julgador liberdade para fixar o ônus probatório na parte que melhor possui condições para provar determinado fato, de forma motivada. Precedentes.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº.
8041081-35.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravantes VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e outros, e agravados, LUCIANE SANTOS DE JESUS e outros.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA